Tribunal: TJDFT
Processo: 0726509-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Somente após a homologação do Plano de Recuperação Judicial é cabível a extinção das execuções individuais existentes em desfavor da empresa devedora, em face da novação do crédito executado.
2. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença cassada.